Tribunal: TJDFT
Processo: 0707220-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0707220-07.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DA QUADRA 301 DO SHCE SUL DO BLOCO A AGRAVADO: MARIA DE MORAIS BATISTA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo CONDOMÍNIO DA QUADRA 301 DO SHCE SUL DO BLOCO A contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de MARIA DE MORAIS BATISTA: 1. Não houve, até o presente momento, a regular intimação da executada para pagamento voluntário do débito, haja vista que o A.R. de Id 83032308 foi assinado por pessoa diversa, o que impôs a renovação da diligência (ID 83232765). 2. Por esta razão, indefiro a adoção das medidas constritivas requeridas ao Id 85546246. 3. Aguarde-se o retorno do mandado de Id 83232765. O Agravante sustenta que, mesmo o AR tendo sido recebido por pessoa diversa, deve ser considerada válida a intimação da Agravada entregue no endereço em que houve a citação. Requer a antecipação da tutela recursal para “determinar a penhora on-line, por meio do sistema SISBAJUD, bem como, consulta no sistema RENAJUD, caso não seja realizado o arresto do total da obrigação”. Preparo recolhido (23943127 e 23943128). A antecipação da tutela recursal foi indeferida nos termos da decisão de ID 24119131. É o relatório. Decido. No ID 24287834, o Recorrente informa a celebração de acordo entre as partes para pôr fim ao litígio, o que faz despontar a perda do objeto do presente recurso, por tornar desnecessário o provimento jurisdicional inicialmente postulado. Nesse sentido, a jurisprudência dessa Corte de Justiça: Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença homologando o acordo celebrado entre as partes. (AGI 2016.00.2.035005-3, 4a T., Des. rel.: Arnoldo Camanho, DJe: 22/05/2017). Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília/DF, 25 de março de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator